Tribunal: TJMT
Processo: 1025975-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025975-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 241.771.211-34 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025975-87.2024.8.11.0000

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROVA DA FATURA. CORTE NO FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de que não havia evidência suficiente da probabilidade do direito da autora. A agravante alega que o consumo de energia elétrica da fatura contestada é incompatível com o histórico da unidade consumidora, que o corte no fornecimento pode causar danos irreparáveis e que a decisão agravada deve ser reformada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que se justifique a concessão da tutela de urgência para suspender o corte do fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3.

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz deve verificar
a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300). No caso em análise, a agravante comprovou a probabilidade do direito alegado.

4.

Ademais, o corte no fornecimento de energia elétrica pode causar danos irreparáveis à agravante, pois o seu estabelecimento comercial pode ter o funcionamento prejudicado, sofrer a perda de alimentos e se tornar impossibilitado de fornecer hospedagem.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso de suspensão do fornecimento de energia elétrica, a probabilidade do direito pode ser comprovada por meio de prova da fatura e de consumo. 3. O corte no fornecimento de energia elétrica pode causar danos irreparáveis ao consumidor, como o prejuízo ao funcionamento do estabelecimento comercial, a perda de alimentos e a impossibilidade de fornecer hospedagem. 4. Presentes os requisitos legais, a tutela de urgência deve ser concedida para suspender o corte do fornecimento de energia elétrica. ”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022562-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 20/12/2020; TJMT, N.U 1003326-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019; TJMT, N.U 1010317-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019; TJMT, N.U 0091633-56.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 13/09/2016.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1016845-73.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025975-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PROCESSO NA ORIGEM No 1062181-97.2024.8.11.0001

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amaide de Oliveira Ferrari contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu hotel, em razão de uma fatura de agosto/2024, no valor de R$ 4.497,38, que a autora alega ter sido emitida com erro na leitura.

A decisão agravada indeferiu a liminar por considerar que não havia evidência suficiente da probabilidade do direito da autora, de modo que houve dúvidas sobre suas alegações. Destacou que, embora a autora alegasse divergência na leitura de julho/2024, o consumo em kWh constava tanto na leitura atual quanto no histórico da fatura.

A agravante sustenta que o hotel esteve fechado durante o período da fatura e que a leitura do medidor está incorreta e resultou em uma cobrança indevida. Apresenta como prova a comparação entre a leitura da fatura de agosto/2024 e a leitura da fatura do mês anterior.

Alega que a energia elétrica é um serviço essencial e que o corte acarretaria prejuízos irreparáveis ao seu hotel, como a perda de alimentos e a impossibilidade de fornecer hospedagem.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento da energia elétrica referente na unidade consumidora UC 6/288096-1.

Liminar:
deferida (Id. 239499664).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 245650155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025975-87.2024.8.11.0000

VOTO

Narra a parte autora que é consumidora dos serviços de energia elétrica da empresa, referente à UC n° 6/288096-1. Alega que a leitura do medidor de energia em agosto/2024 está incorreta, portanto resultou em uma cobrança indevida. Apresenta como prova a comparação entre a leitura da fatura de agosto/2024 e a leitura da fatura do mês anterior (julho/2024).

Pois bem.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso em tela, verifica-se do exame das peças e argumentos, em especial do histórico de consumo, corroboram com o pedido do agravante.

Ademais, o corte de energia elétrica em um estabelecimento como um hotel, que presta serviço de hospedagem e necessita de energia para o funcionamento de seus equipamentos e conservação de alimentos, pode causar prejuízos irreparáveis.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pela autora, agravante, porque demonstrou, a princípio, a realização dos descontos referentes a empréstimo consignado pelo banco requerido.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PARCELAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÚVIDAS SOBRE O CRITÉRIO ADOTADO PARA A MEDIÇÃO DE ENERGIA CONSUMIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo dúvidas sobre o valor cobrado e a forma adotada para a medição do consumo de energia e demonstrada a vulnerabilidade da parte agravante ao assinar o termo de confissão de dívida, sob pena de suspensão do fornecimento de energia, uma vez que é pessoa idosa, acometido de doença grave (câncer de próstata), auferindo um salário mínimo por mês, com o qual deverá adimplir mensalmente os valores acordados somados ao consumo mensal, deve ser deferida a tutela de urgência a fim de que a concessionaria de abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia, bem como seja suspenso os efeitos do termo de confissão de dívida (art. 300 do CPC/15).- (TJMT - N.U 1022562-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 20/12/2020)"

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR E TROCA DO MEDIDOR/RELÓGIO/PADRÃO – DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS EM DISCUSSÃO –DESNECESSIDADE – ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESMOTIVADA DO CONSUMO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a plausibilidade do direito ante o aumento abrupto, atípico e desarrazoado no valor da conta de energia da referida unidade consumidora, sem que a concessionária apresente uma causa plausível para tamanha variação no preço da fatura, o que inclusive levou o julgador singular a deferir da tutela antecipada para o restabelecimento o fornecimento de energia elétrica, vedação à negativação do consumidor e troca do medidor/relógio/padrão, tais medidas devem ser cumpridas independentemente da consignação judicial do valor das faturas quando as circunstâncias dos autos indicam que a titular da unidade (beneficiária justiça gratuita) não tem condições financeiras de efetuá-las. (TJMT - N.U 1003326-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, tendo em vista que a existência da relação jurídica, bem como a legalidade ou não da cobrança dos débitos referente à eventual dívida em aberto em nome do agravado, envolve discussão sobre o mérito da causa. Em um exame inicial da questão, não se verifica óbice a que o nome do autor seja retirado dos cadastros de inadimplentes, isso porque somente se revela a manutenção do apontamento quando houver fortes indícios de que este se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise. Certo é que a tutela antecipatória não implica em lesão de difícil reparação a instituição Agravante, na medida em que, acaso desacolhida a pretensão inicial, esta poderá, a qualquer momento, incluir o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito. (TJMT - N.U 1010317-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS (FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA) – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo discussão judicial acerca da legalidade da dívida, cabível a exclusão do nome dos cadastros de proteção ao crédito , sempre que comprovada, mesmo na fase de cognição sumária, a verossimilhança das alegações. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito . (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS). O valor da multa diária, arbitrado pelo Julgador de primeiro grau, para o cumprimento da ordem judicial mostra-se adequado, suficiente e compatível com a obrigação. (TJMT - N.U 0091633-56.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 13/09/2016)

Portanto, n
este exame de cognição sumária, logrou êxito o agravante em demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência, para determinar que a concessionária, ora agravada, se abstenha de interromper o fornecimento de energia da UC no 6/288096-1, bem como de inscrever o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024